Tribunal: CARF
Processo: 10730.724615/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.724615/2014-48
ACÓRDÃO
2002-009.372 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HUMBERTO DE SOUZA VALENTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário no sentido de anular o crédito tributário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.372 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724615/2014-48
2
RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente — Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente, sujeitos a tributação exclusiva na fonte, no valor de R$
*******233.965,73 , auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ *******0,00
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O contribuinte declarou valor de rendimento recebido acumuladamente inferior
ao constatado no alvará 375/2012.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho recebidos de
pessoas jurídicas, quando não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste
Anual.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AÇÃO
TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS.
São tributáveis os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza,
inclusive os que resultarem de sentença e de quaisquer outras indenizações por
atraso de pagamento.
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A despesa com honorários advocatícios é dedutível dos rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação judicial, quando devidamente
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
DECISÕES JUDICIAIS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, não têm caráter de norma geral, razão
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.372 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724615/2014-48
3
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência
senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 04/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos;
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio, neste momento, recai sobre o afastamento dos juros moratórios de
rendimentos recebidos acumuladamente da base de cálculo do IRPF.
Ao presente caso deve ser aplicado o entendimento sumular CARF no 198, que
possui a seguinte redação:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Considerando a exclusão, da base de cálculo, dos honorários advocatícios, já
estabelecida pela decisão recorrida, e a exclusão dos juros, nos termos da Súmula Carf no 198,
nada mais remanesce a título de omissão de rendimentos, devendo, pois, ser cancelado o
lançamento.

CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento no sentido de anular o crédito tributário objeto do presente lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.372 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724615/2014-48
4
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 111
DF CARF MF
Original